Tribunal: STF
Processo: HC 90138
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DENEGAÇÃO DE
   LIBERDADE PROVISÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
   INOCORRÊNCIA. EVENTUAL PENA INCOMPATÍVEL COM A CUSTÓDIA CAUTELAR.
   IMPROBABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. DEMONSTRAÇÃO
   INSUFICIENTE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP BEM EXPLICITADOS.
   ORDEM DENEGADA.
I - A concessão de habeas corpus a determinados
   co-réus, em situações processuais diversas, não implica violação
   ao princípio da isonomia.
II - As penas mínimas cominadas ao
   delito de roubo qualificado, em concurso com o de formação de
   quadrilha, autorizam, em tese, a fixação de regime inicial de
   cumprimento de pena fechado.
III - As circunstâncias pessoais
   favoráveis, quando provadas, não autorizam, per se, a concessão
   da liberdade provisória.
IV - Estando bem demonstrada na decisão
   que decretou a prisão cautelar a periculosidade do agente, bem
   como a concreta perturbação da ordem pública local, mostram-se
   presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
V - Ordem denegada.